Tribunal: TJSP
Processo: 0002410-81.2015.8.26.0268
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação - Preliminares de nulidade da sentença pela ausência de fundamentação, ilegitimidade de parte, ausência de interesse de agir e prescrição – Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas – Presente o dolo na conduta do agente– Condenação mantida – Penas corretamente fixada – Regime fechado adequado face a reincidência – PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação - Preliminares de nulidade da sentença pela ausência de fundamentação, ilegitimidade de parte, ausência de interesse de agir e prescrição – Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas – Presente o dolo na conduta do agente– Condenação mantida – Penas corretamente fixada – Regime fechado adequado face a reincidência – PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002410-81.2015.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
REMESSON FRANCISCO FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas
as preliminares, negaram provimento , nos termos que constarão do acórdão. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002410-81.2015.8.26.0268 -Voto no 3165
2
VOTO no 3165
APELAÇÃO no 0002410-81.2015.8.26.0268
COMARCA: Itapecerica da Serra 4a. Vara Judicial
APELANTE: Remesson Francisco Ferreira
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dra. Débora Custódio Santos
APELAÇÃO CRIMINAL Receptação - Preliminares de
nulidade da sentença pela ausência de fundamentação,
ilegitimidade de parte, ausência de interesse de agir e
prescrição
Descabimento - Materialidade e autoria
comprovadas
Presente o dolo na conduta do agente
Condenação mantida Penas corretamente fixada Regime
fechado adequado face a reincidência PRELIMINARES
REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Remesson
Francisco Ferreira contra a r. sentença de fls. 105/106, que o declarou
incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, condenando-o à pena de
01 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, bem como ao
pagamento de 10 (dez) dias multa, no valor do mínimo legal, substituída
a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos consistente
em prestação de serviços, pelo prazo da pena privativa, nas condições a
serem impostas pelo Juízo da Execução.
Nas razões de seu recurso (fls. 115/121), a
defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por falta de
fundamentação e ilegitimidade de parte. No mérito, requereu a
absolvição, ante a fragilidade probatória, nos termos do artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal e atipicidade do fato, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002410-81.2015.8.26.0268 -Voto no 3165
3
ausência de dolo, a desclassificação do delito e a aplicação do instituto
da prescrição.
O Ministério Público apresentou contrarrazões,
requerendo a manutenção da r. sentença atacada (fls. 123/129).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 134/136).
É o relatório.
Ab initio, cumpre salientar que, diferentemente
do alegado pela defesa, o juízo a quo fundamentou a contento a r.
sentença prolatada, sendo absolutamente desnecessário e prolixo
pormenorizar-se “minuciosamente” as razões que o levaram a decidir
contrariamente aos interesses do apelante e aplicar a reprimenda em
concreto.
Nesse sentido, o que já decidiu a respeito o
colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002410-81.2015.8.26.0268 -Voto no 3165
4
GENÉRICA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE
LEI.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
284/STF.
FUNDAMENTAÇÃO
SUCINTA.
DIFERENÇA
PARA FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE OU
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Apesar de
apontar os dispositivos que entende violados, o
agravante não expôs fundamentos suficientes
capazes de demonstrar as razões pelas quais a
insurgência deve ser acolhida, limitando-se a expor
genericamente sua irresignação, fazendo incidir,
por analogia, a Súmula 284/STF. 2. Não há que se
falar em falta de fundamentação da sentença, mas
apenas em fundamentação sucinta, que não se
confunde
com
ausência
ou
deficiência
na
fundamentação. Precedentes. 3. Agravo regimental
improvido.” (AgRg no RECURSO ESPECIAL no
473.079 - RN (2002/0133190-2), Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, 6a Turma, j. 18/11/2008).

Ainda, no mesmo sentido, já decidiu o Egrégio
Supremo Tribunal Federal:
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002410-81.2015.8.26.0268 -Voto no 3165
5
CONDENADO
EM
PRIMEIRO
GRAU.
DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA NA SENTENÇA
CONDENATÓRIA (PARÁGRAFO ÚNICO DO
ART. 387 DO CPP). ÓBICE DA SÚMULA
691/STF.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO-OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE OU FLAGRANTE ABUSO DE
PODER. NEGATIVA DE TRÂNSITO À AÇÃO
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta nossa
Corte é firme no sentido da inadmissibilidade de
impetração sucessiva de habeas corpus sem o
julgamento
definitivo
do
habeas
corpus
anteriormente impetrado (cf. HC 79.776, da
relatoria do ministro Moreira Alves; HC 76.347-QO,
da relatoria do ministro Moreira Alves; HC 79.238,
da relatoria do ministro Moreira Alves; HC 79.748,
da relatoria do ministro Celso de Mello; e HC
79.775, da relatoria do ministro Maurício Corrêa).
Jurisprudência que deu origem à Súmula 691/STF,
segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal
Federal conhecer de habeas corpus impetrado
contra decisão do Relator que, em habeas corpus
requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 2.
É certo que esse entendimento jurisprudencial
sumular comporta abrandamento, mas apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002410-81.2015.8.26.0268 -Voto no 3165
6
quando de logo avulta que o cerceio à liberdade de
locomoção do paciente decorre de ilegalidade ou de
abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5o da CF/88).
O que não é o caso dos autos. Caso em que a
flagrante ilegalidade a que a petição inicial se
reporta não sobressai do exame das peças que
instruem este processo. Prisão processual embasada
na garantia da ordem pública e na aplicação da lei
penal. Tudo a recomendar que se aguarde o
pronunciamento de mérito do Superior Tribunal de
Justiça. 3. A falta de fundamentação não se
confunde
com
fundamentação
sucinta.
Interpretação que se extrai do inciso IX do art. 93
da CF/88. Precedentes: HC 93.164, da relatoria do
ministro Gilmar Mendes; e RE 140.370, da relatoria
do ministro Sepúlveda Pertence. Na concreta
situação dos autos, a autoridade impetrada sem
incursionar com profundidade no mérito do pedido

assentou
a
ausência
dos
pressupostos
autorizadores da antecipação requerida na petição
inicial do habeas corpus impetrado no Superior
Tribunal
de
Justiça,
embora
fazendo-o
sucintamente. 4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HABEAS CORPUS No 105.349 - SP, Rel.
Min. Ayres Britto, 2a Turma, j. 23/11/2010) (grifei).
Assim, devidamente fundamentada a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002410-81.2015.8.26.0268 -Voto no 3165
7
proferida em primeiro grau, ainda que sucintamente, afasto a tese de
arguição de nulidade formulada pela Defesa.
Por outro lado, aduz o apelante ser parte
ilegítima na presente ação penal, não havendo interesse de agir.
Contudo, razão não lhe assiste.
De fato, o apelante foi flagrado na posse do
veículo, localizado na garagem de sua residência, admitindo tanto
naquela ocasião, como em Juízo, que efetivamente adquiriu o veículo
sabendo da origem ilícita do bem.
Observe-se, assim, que o apelante é parte
legítima para figurar no polo passivo na presente ação penal, havendo
interesse de agir, uma vez que sua conduta se subsume ao tipo penal
descrito no artigo 180, caput do Código Penal, afastando-se a preliminar
arguida.
Por fim, não há que se falar em ocorrência do
instituto da prescrição.
Com efeito, mesmo pelo fato do apelante ser
menor de vinte e um anos na época dos fatos e, portanto, a prescrição é
reduzida pela metade, constata-se que não se consumou o prazo
prescricional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002410-81.2015.8.26.0268 -Voto no 3165
8
Os fatos foram praticados aos 16 de março de
2015 e a denúncia foi recebida em 19 de março de 2015, sendo o
apelante beneficiado pela suspensão condicional do processo, o qual foi
revogado diante do descumprimento das obrigações impostas. Assim, os
autos permaneceram suspensos e, dessa forma, suspenso o período
prescricional de 24 de setembro de2015 até 09 de abril de 2019,
retornando o processo ao seu andamento normal até a publicação da
sentença penal condenatória ocorrida em 22 de agosto de 2019.
Dessa forma, não há que se falar em prescrição
da pretensão punitiva, sendo de rigor a manutenção da condenação do
réu.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
auto de prisão em flagrante delito (fls. 02/12), pelo boletim de
ocorrência (fls. 13/14), pelos autos de exibição e apreensão (fls.15/17),
pelo laudo pericial de fls. 74, bem como pela prova oral produzida nos
autos.
Por sua vez, a autoria é induvidosa e recai
seguramente sobre o réu.
Deveras,
o
réu,
na
fase
inquisitorial,
permaneceu calado (fls. 06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002410-81.2015.8.26.0268 -Voto no 3165
9
Em Juízo, o apelante afirmou que adquiriu o
veículo pela quantia de R$1.000,00 (um) mil reais, na “Feira do Rolo”,
desconhecendo a qualificação do vendedor. Relatou que o carro era
“somente para rodar” não possuindo a documentação pertinente. Por
fim, asseverou que tinha conhecimento de que o veículo valia muito
mais que o valor pago.
Por outro lado, os policiais militares Alexandre
Schiavinato e Antônio Peixoto dos Santos, declararam, nas
oportunidades em que foram ouvidos, que estavam em patrulhamento de
rotina, quando foram acionados pelo COPOM para averiguarem
denúncia de troca de placas de veículo. Ato continuo, ao chegarem ao
local, encontraram o acusado e na garagem da residência o veículo
descrito na denúncia o qual, na oportunidade, ostentava as placas GPS
1120. Esclareceram que o réu afirmou que adquiriu o automóvel pela
importância de R$1.000,00 (um mil) reais, não possuindo os
documentos e tendo conhecimento da origem ilícita do bem. Relataram
que restou constatado que o veículo havia sido subtraído em data
anterior, no Município de Olinda.
Consigne-se que, os depoimentos dos policiais
devem, sim, serem levados em consideração, mesmo porque o acusado
não comprovou que eles pudessem ter qualquer interesse em prejudicá-
lo. Nada há, enfim, que enfraqueça o valor probatório do detalhado
depoimento da referida testemunha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002410-81.2015.8.26.0268 -Voto no 3165
10
E não existe impedimento algum para que os
depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência sejam utilizados na
fundamentação da decisão condenatória, conforme já decidido pelo C.
STJ: “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor
sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais
depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta
Corte e do Supremo Tribunal Federal” (STJ, Habeas Corpus no
149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 04.05.2011).
Nítido, assim, que tinha inteira ciência da
origem ilícita dos bens, tendo recebido o bem, de pessoa que não soube
identificar, efetuando pagamento de valor bem abaixo do real valor do
automóvel, .
Portanto, não há que se falar em insuficiência
probatória neste coerente e harmônico conjunto. Note-se que a prova
produzida nos autos não deixa dúvida alguma.
Frise-se que o réu foi surpreendido com o
veículo na garagem de sua residência, efetuando a troca de placas. Com
efeito, a inconsistência da escusa do réu e as circunstâncias em que
flagrado, em cotejo com a prova oral, patenteiam o efetivo cabimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002410-81.2015.8.26.0268 -Voto no 3165
11
condenação. É firme, inclusive, o entendimento jurisprudencial que
destaca a pertinência de se formar certeza sobre a ciência do réu quanto
à origem ilícita dos bens a partir da combinação e concatenação dos
elementos de convicção amealhados.
Vale ter presente, assim, o que bem observou o
E. Des. Laerte Marrone, em caso semelhante, julgado em 23/02/2015
pela 2a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, na apelação no
0003160-39.2010.8.26.0210: “Deveras, no caso de receptação dolosa, a
presença do elemento subjetivo ciência da origem ilícita do bem pode
derivar 'de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do
comportamento ab externo, do modus operandi' do agente, porquanto 'não há
como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva' (TACRIM-SP,
RJDTACrim 35/286, rel. José Habice. Na mesma linha, TACRIM-SP
RJTACrim 30/63, rel. Barbosa de Almeida, apud Alberto Silva Franco e
outros, Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2, Parte
Especial, 7a edição, pág. 2.960). Vale dizer, admite-se que o conhecimento,
por parte do agente, da procedência espúria do bem venha a ser demonstrado
por indícios (cfr. Jurisprudência mencionada por JULIO FABRINI
MIRABETE, Código Penal Interpretado, Atlas, 5a edição, págs. 1670/1671).
No mesmo sentido:
“É interessante assinalar, ainda, por relevante,
que em se cuidando do crime descrito no art. 180, 'caput', do Código Penal, a
prova é sutil e difícil, daí avultando a importância dos fatos circunstanciais
que envolvem a infração e a própria conduta do agente. Não é por outra razão
que a jurisprudência, de forma reiterada e unânime, tem reconhecido que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002410-81.2015.8.26.0268 -Voto no 3165
12
posse injustificada da res inverte o ônus da prova, de tal sorte que é
perfeitamente possível atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação
dolosa ao agente que recebe bens de origem espúria e não apresenta
justificativa cabal e palpável a respeito do fato” (Ap. no
0088214-36.2008.8.26.0050, Rel. Sérgio Coelho, j. em 10.11.2011).
“A prova da ciência sobre a origem ilícita é difícil,
não se pode penetrar no foro íntimo do agente para aferição do dolo. Tal
prova deve ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias externas. Para o
Juiz Nogueira Filho, 'a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa,
no crime de receptação pode extrair-se da própria conduta do agente e dos
fatos circunstanciais que envolvem a infração' (JUTACRIM 96:240) [...].
Portanto, sendo o delito em exame, a exemplo do furto, cometido sem a
presença de testemunhas, com notória dificuldade para sua comprovação, não
se pode exigir prova robusta e deve ser dado valor aos indícios, desde que
convergentes e concorrentes” (Ap. Crim. no 993.07.116970-6, 7a Câmara
Dir. Criminal B, Rel. Cláudio Emanuel Graziotto, j. 22.10.2009).
Quanto à tese de desclassificação da conduta
para receptação culposa, verifica-se que é incompatível com o contexto
existente nos autos, pois o acusado, sabia que havia efetuado o
pagamento do veículo por valor menor ao aplicado no mercador,
salientando que o carro era “apenas para rodar”, não possuindo
documentação, relatando que tinha conhecimento da origem ilícita, só
fazendo confirmar o seu dolo e sua ciência da origem ilícita do bem.
Caso não tivesse tal ciência e houvesse
procedido apenas culposamente, não teria aceitado o bem. Nada há,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002410-81.2015.8.26.0268 -Voto no 3165
13
enfim, que, uma vez reconhecida a receptação, permita conceber que o
réu tenha agido com mera culpa na posse do bem produto de crime.
Portanto, é evidente que o apelante sabia se
tratar de bem de origem ilícita. Em suma, não há que se falar em
absolvição, por insuficiência probatória ou pela ausência de dolo, muito
menos em desclassificação, e mostrava-se, mesmo, necessária a
condenação do apelante, passando-se à análise da dosimetria da pena.
A Magistrada a quo fixou a pena-base em 1/6
(um sexto) acima do mínimo legal, devido ao valor expressivo do bem.
Realmente era o caso de aumentar a pena-base, visto que o objeto da
receptação era um veículo e, portanto, bem de considerado valor,
demonstrando, assim, conduta mais exarcebada.
Na segunda fase, presentes as circunstâncias
atenuantes da menoridade e da confissão judicial, a reprimenda retornou
ao patamar mínimo e, inexistindo causas de aumento ou de diminuição
de pena, a sanção restou fixada em 01 (um) ano de reclusão, além do
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Cumpre ressaltar que não há no ordenamento
jurídico pátrio lei que estabeleça frações específicas para exasperação da
pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do Juiz,
cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do caso, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002410-81.2015.8.26.0268 -Voto no 3165
14
diretrizes previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e os
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da
pena.
E isso foi devidamente observado pela douta
Magistrada “a quo”, no caso em apreço, pois a fração de exasperação
utilizada na dosimetria da pena se mostrou adequada.
Observo que as partes não se insurgiram contra
o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade
pela pena restritiva de direitos fechado, devendo ser mantidos.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO AS
PRELIMINARES ARGUIDAS E NEGO PROVIMENTO ao recurso
defensivo, mantendo-se a r. sentença, tal como lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora